Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-14.2022.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011412-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI OLIVEIRA VAZ - CPF: 848.884.662-20 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA - CPF: 003.112.231-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA ACESSÓRIA.

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
I
NDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO PERÍODO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal contra sentença
condenatória
de
seis

meses
de detenção
e dez dias-multa, além

d
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
seis meses
,
pelo crime de embriaguez ao volante
(art. 306
do

CTB
).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, considerando o art. 293 do CTB e a gravidade dos fatos.

III. Razões de decidir

3.
O art. 293 do CTB prevê a suspensão da habilitação por prazo entre dois meses e cinco anos, cabendo ao magistrado, dentro dessa margem, definir a sanção conforme as circunstâncias do caso concreto.

4
. A fixação da suspensão da habilitação em seis meses respeita os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo condizente com a pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal.

5. A j
urisprudência
pátria
reforça que a pena acessória deve ser dosada conforme a gravidade do delito e o impacto social da conduta, sem exigência de correspondência aritmética com a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos crimes de embriaguez ao volante, deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade do delito e ao histórico do réu, sem exigência de fixação no mínimo legal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
C
CTB, art. 293; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.481.502/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 15.9.2015; TJMT, N.U 0006070-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.1.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011412-14.2022.8.11.0015

APELANTE: VALDINEI OLIVEIRA VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

VALDINEI OLIVEIRA VAZ
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1011412-14.2022.8.11.0015
,
o condenou à pena de
06
(
seis
)
mese
s de detenção
e 10 (dez)
dias-multa
,

em regime aberto,
além da
suspensão da carteira de habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo período de
06
(
seis
)
meses
, como incurso nas sanções do art. 30
6
,
caput
,

da Lei nº 9.503/97
.

Em suas

razões recursais
(id.
245833184
)
,
a
defesa
requer o provimento do recurso
,
para
reduzir
o prazo da suspensão da habilitação ao mínimo legal, em conformidade com o art. 293 do CTB, diante da alegada desproporcionalidade na fixação da pena acessória aplicada
.

Em contrarrazões
(id.

229928758
)
,
a Promotoria de Justiça

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
divergindo
do
órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo provimento do recurso
,

a fim de
redimensionar a pena acessória
para seu
patamar mínimo,
ou
seja
,

0
2 (dois) meses

(id.
249498689

–
32
ª Procuradoria de Justiça
, Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe à
análise da proporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, questionando-se sua redução ao mínimo legal, à luz do disposto no
art. 293 do CTB.

No caso em tela, o juízo de origem
estabeleceu
a pena privativa de liberdade em
seis meses
de detenção,
nos termos
do
art. 30
6
do CTB
,
fixando
a
pena acessória de suspensão da habilitação
pelo mesmo
período
,
conforme segue
:

“[...]
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, embora o réu responda a outras três ações penais por delito congênere, não ostenta ainda nenhuma condenação criminal sendo, portanto, tecnicamente primário (Súmula 444 do
STJ)
[
1]. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico criminal apontar conduta social reprovável, consistente na prática renitente de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, não foram produzidos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem a valoração negativa de tais circunstâncias. Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, estão relacionados ao uso de álcool, próprios do tipo. No tocante às consequências do crime e ao comportamento da vítima, por tratar-se
de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não revelam resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”), a redução da pena aquém do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

[...]

Assim, a pena deve ser mantida no patamar já fixado e considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, deve se consolidar em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo.

[...]” (id.
245833175
)

Contudo, é necessário enfatizar que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293
,
caput,
do CTB
:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

[...]”

No ponto, vale destacar que a amplitude do lapso temporal estabelecido pela norma, variando entre dois meses e cinco anos, não é arbitrária, mas sim reflexo da miríade de infrações e penas principais
previstas
na
Lei nº 9.503/97
,

às quais a sanção acessória se vincula.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às
especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

O legislador conferiu ao magistrado margem para adequar a sanção às
nuances
do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Muito tem se falado em
proporcionalidade acerca da pena acessória
,

consoante o art
.
293,
caput,
da referida

lex
retro
citada.

Primeiramente, é preciso salientar que a operação judicante
dosimétrica
, alojada no art
.
59 do
CP
e voltada à sanção penal das
restritivas de liberdade,
deve ser repetida
,
proporcionalmente,
para a fixação do
quantum
à sanção penal pecuniária (pena de multa), posto que, tanto
uma (restritiva de liberdade) quanto a outra (sanção pecuniária) estão previstas naquele
mesmo
tipo penal específic
o
e são consideradas

penas

(restritivas de liberdade, de direitos e multa)
.

Entretanto, é necessári
o
alertar para o fato de que, eventuais
penas acessórias,
que este
jam
alojadas
e disciplinadas
para al
ém da descrição
tip
o
l
ó
gica
sub judice,
como é o caso dos delitos
talhados
no Código de Trânsito Brasileiro
e seu art
.
293,

caput,
deverão passar por
outro tipo de verificação de controle de proporcionalidade.

Se analisarmos o
rol
de tipos penais
e seus respectivos preceitos secundários
(penas)
,
a partir da Seção II (Dos
C
rimes em Espécie)
verificamos o seguinte:

Art
.
302 (
homicídio culposo na direção de veículo automotor
-

pena de dois a quatro anos
,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3
à metade,
no caso do

§ 1º
e
de cinco a oito anos na hipótese do §
3º
(O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB)
;

Art
.
303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
)
-
pena de
seis meses
a
dois
anos
,
(MENOR POTENCIAL
OFENSIVO)
com aumento de 1/3
à metade,
no caso do § 1º
e
,
de dois a cinco anos
,
na hipótese do §
2
º
,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
;

Art
.
304 (omissão de socorro
)
- pena de seis meses a
um
ano
,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
;

Art
.
305 (fuga do local para evitar respon
s
abilidade
penal ou civil
) - pena de seis meses a
um
ano
,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
;

Art
.
306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos
,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(
TERCEIRO
DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO
);

Art
.
307 (violação de suspensão ou proibição para
permissão ou
habilitação) - pena de seis meses a um ano
,
com nova imposição adicional de idêntico
prazo de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art
.
308 (
participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada)

- pena de seis meses a três anos
,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(
TERCEIRO
DELITO MAIS GRAVE
, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306)
, de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1º
e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do
§ 2º (
O
DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art
.
309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art
.
310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art
.
311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
; e

Art
.
312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO)
.

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo

sendo que, à exceção do
s

art
s
.
303,
caput

e 307
,
os demais crimes não preveem
a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação
, em um espectro de penas privativas de liberdade de vão
de 6 (seis
) meses
a 0
2
(
dois
) anos
.

Já os
4 artigos remanescentes
(302,
306, 308 e 312) re
tratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume
, em um universo de sanções restritivas de liberdade de vão
de
6

(
seis
)
meses
a

10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art
. 293,
caput,
da Lei nº 9503/97
(
2
meses a 5 anos)
deve obedecer a
alguns parâmetros de proporcionalidade
,
sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do
CTB
.

Restaria absolutamente desproporcional
,
para um crime cujo preceito secundário
se
inicia com
02 (dois) anos de p
ena privativa de liberdade
,
no caso do homicídio culposo (art
.
302
)
e,
pari passu,
fixar-se a sanção acessória
da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar
de
meses
(de 2 a 11 meses).

De igual modo,
mas a
contrario
sensu,

absolutamente incongruente

um delito de trânsito
,
cujo preceito secundário
se
inicia
a partir dos 6 meses
,
receber a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
anos
(de 1

a 5 anos)
.

Logo, reconheço como totalmente razoável e, porque não dizer,
proporcional,
que um crime de
embriaguez ao volante
,
cuja
pena abstrata
varia
de
seis meses a três anos de detenção

–
sendo o

terceiro delito mais grave do CTB –
,

receba uma sanção acessória de 0
6
(
seis)

meses
.

Exatamente como se deu no caso em tela sob a
juris
dictio

de origem.

O fato de que a pena (restritiva de liberdade) ter ficado

no
mínimo
legal, necessa
riamente não corresponde a também ser obrigatória a fixação
no
mínimo
da sanção acessória
.

S
em contar que os autos denunc
i
am
a conduta reiterada do apelante em praticar infrações de trânsito graves, notadamente a embriaguez ao volante.

Conforme consignado na sentença
(id.
245833175
):

“[...]
o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Perante este Juízo responde a outras duas ações penais por delito congênere (APP nº 1016207-97.2021.8.11.0015 e APP nº 1012898-97.2023.8.11.0015). Responde, ainda, perante o Juízo da 2ª vara criminal local à APP nº 1009109-27.2022.8.11.0015, denunciado em 06.7.2022 como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e perante o Juízo da vara criminal da comarca de Diamantino/MT, responde ao IP nº 1001371-86.2020.8.11.0005, indiciado pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, tendo celebrado ANPP em 25.02.2022 (SEEU nº 2000006-09.2022.8.11.0005). Também
responde à APP nº 0802753-84.2021.8.14.0133, perante o Juízo da vara criminal de Marituba/PA, por embriaguez ao volante (CTB 306).
[...]”

Conforme reiterado pelo STJ, é imprescindível que a dosimetria da pena acessória observe também a necessidade de proteção da coletividade e de prevenção de comportamentos similares
,
inexistindo parâmetros
exatos para sua fixação,
devendo o magistrado de origem
“
de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.
”

(
REsp n. 1.481.502/RJ,
Rel.
Min
.
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15
.
9
.
2015,
DJe
de 3
.
11
.
2015
)

Nesse sentido:

“[...]
A fixação da pena acessória em seu grau mínimo comprometeria o caráter preventivo e retributivo da resposta penal, que deve refletir a seriedade das consequências do delito.

8. A proporcionalidade da pena acessória não demanda correspondência aritmética com a pena privativa de liberdade, mas exige avaliação do contexto fático e das peculiaridades do delito.
[...]

A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de modo a refletir a gravidade da conduta, as circunstâncias do delito e o seu impacto social, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, observados os limites do art. 293 do CTB.

[...]
”

(
TJMT,
N.U 0006070-04.2013.8.11.0064,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
01
.
2025,
p
ublicado no DJE 31
.
01
.
2025)

Diante disso,
entendo
que a fixação da suspensão da habilitação em
seis meses
atende à finalidade prevista na legislação de trânsito e respeita o princípio da proporcionalidade, não se configurando como sanção desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO

DESPROVIDO,
mantendo
a pena acessória tal como fixada na sentença, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025